Tribunal: TJDFT
Processo: 0785957-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO CONFIGURADO. CASO FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não proveu o recurso inominado por ele interposto.
2. O embargante alegou: (i) contradição na análise do argumento de caso fortuito ou de força maior referente à pandemia de COVID-19 e (ii) omissão na valoração da prova quando da condenação ao pagamento dos juros de obra, sob o fundamento de que o documento que instrui a inicial trata de planilha de evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é a presença da contradição e omissão apontadas no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O acórdão atacado enfrentou adequadamente a alegação de ocorrência de caso fortúito e de força maior, rejeitando as razões expostas pelo recorrente. O tópico 9 da ementa rejeita a alegação de forma completa e fundamentada. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6. No que tange aos juros de obra, assiste parcial razão ao recorrente. A planilha apresentada na inicial diz respeito a integralidade dos valores pagos pelo consumidor à Gontijo, que incluía parcelas em atraso (ID 80017713, págs. 1/3). Não obstante conste do documento que se trata de “juros de obra”, em cotejo com o documento de ID 80017713, págs. 4/7, observa-se que os aludidos valores incluem rubricas estranhas aos juros de obra (“Seguro/FGHAB”, “atraso calculado”, “amortização”).
7. Neste sentido, os embargos merecem parcial acolhimento, com a atribuição de efeitos infringentes, para limitar a condenação ao valor constante da coluna “juros” da aludida tabela (ID 80017713, págs. 4/7), correspondente ao que foi pago a título de juros de obra a partir de 29/06/2022 até 19/06/2024, acrescida de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde cada desembolso, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
8. Considerando que a alteração ora promovida importa em parcial procedência do recurso inominado, é necessário o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com atribuição de efeitos infringentes. Dispositivo do acórdão alterado, para conter o seguinte teor: “Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada apenas para limitar a condenação à restituição do juros de obra aos valores constantes da coluna ‘juros’ da planilha de ID 80017713, págs. 4/7, referente ao período em atraso. Mantida em seus demais termos. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido”.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.